Tribunal: CARF
Processo: 18471.720036/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720036/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
JORGE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DECLARAÇÕES
DE
ITR.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. NULIDADE.
MANUTENÇÃO DO VALOR DECLARADO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do Município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Se VTN apurado na autuação não
levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel, deve-se restabelecer o
Valor da Terra Nua declarado.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A APP é excluída da tributação do ITR quando houver laudo técnico ou ART -
Anotação de Responsabilidade Técnica aptos a atestar que a área existe, ainda
que não haja Ato Declaratório Ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. AVERBAÇÃO. SÚMULA CARF N. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato tributário supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Todavia, em não havendo a averbação na
matrícula da ARL, cabe a manutenção da glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN (Valor da Terra Nua) declarado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720036/2008-98
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 07190/00036/2008, o contribuinte
Jorge da Costa foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2006, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda da Independência”, cadastrado na RFB sob o no 3.428.2068, com área declarada de
96,0 ha, localizado no Rio de Janeiro – RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$39.904,00 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/12/2008 (R$ 10.394,99)
e da multa proporcional (R$ 29.928,00), perfaz o montante de R$ 80.226,99. O auto foi
motivado por “Área de Preservação Permanente não comprovada” e “Valor da Terra Nua
declarado não comprovado” (fl. 2).
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal
resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a glosa integral da área declarada de
preservação permanente, de 85,0 ha, e rejeição do VTN declarado, de R$ 8.000,00 (R$
83,33/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 1.996.116,48 ou R$ 20.792,88/ha,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2006, para o
município onde se localiza o imóvel, com consequentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando
imposto suplementar de R$ 39.904,00.
Cientificado do lançamento, em 06/01/2009, o ora Recorrente protocolou
Impugnação, em 15/01/2009 (fl. 14), instruída com documentos (fls. 15 a 20). Em síntese, alega
que o imóvel possui uma área de preservação permanente de 85,0 ha de um total de 96 ha,
conforme Ato Declaratório Ambiental – ADA anexado. Por esse motivo, possui baixo valor
comercial e não pode ser explorado economicamente.
No Acórdão 03-42.389 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 30/03/2011 (fls. 24 a
29), a Impugnação foi julgada improcedente. São os pontos levantados: Em se tratando do
exercício de 2006, o ADA deveria ter sido protocolado junto ao IBAMA até 31/03/2007,
considerando-se o prazo de 6 (seis) meses, contado do prazo final fixado para entrega da
DITR/2006 (até 30/09/2006, de acordo com a IN SRF no 659, de 11/07/2006). No presente caso,
o requerente instruiu a sua defesa com ADA – Exercício de 2008, protocolado no IBAMA em
05/11/2008, que não constitui, portanto, documento hábil para justificar a exclusão da área de
preservação permanente nele informada do cálculo do ITR/2006.
Quanto ao valor da terra nua, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu que
houve subavaliação do VTN declarado, tendo em vista o valor médio constante do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei
no 9.393/1996, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2006, de R$ 8.000,00
(R$ 83,33/ha) foi aumentado para R$ 1.996.116,48 ou R$ 20.792,88/ha, correspondente ao VTN
médio, por hectare, exercício de 2006, apontado no SIPT para o Rio de Janeiro – RJ. E que, na
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

falta de Laudo de Avaliação com as exigências legais (NBR 14.653-3 da ABNT), não é possível
provar as alegações do contribuinte.
Após ciência em 15/05/2013, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
recebido no dia 10/06/2013 (fls. 34 a 60). Entende que a exigência do ADA, como obrigação
acessória, desrespeita o princípio da legalidade, pois a obrigação acessória, segundo o CTN,
decorre da legislação tributária. Também afirma que há a dispensa do Ato Declaratório
Ambiental nas hipóteses de área de preservação permanente e de reserva legal para fins de
cálculo de ITR.
Quanto ao Valor da Terra Nua, entende que a auto avaliação posta na Lei
9.393/1996 implica em ônus da prova por parte do fisco e não do contribuinte. Nesse sentido,
solicitou produção de provas que subsidiaram a aplicação das infrações pela RFB, e que fosse
deferida prova pericial de vistoria no imóvel.
Em Sessão de 06/10/2022, por meio da Resolução n. 2201-000.537, converteu-se
os autos em Diligência para saber se a aptidão agrícola foi levada em consideração ante ao SIPT,
nos termos do relatório e do voto (fls. 71 a 74).
Em resposta, o Ofício n. 24/2023 da RFB – Equipe Nacional Especializada ITR
(fl. 78) esclareceu que o Município não possui aptidões agrícolas cadastradas nesse exercício.
Cumprida a diligência, os autos retornaram ao CARF (fl. 82).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
ITR. Valor da Terra Nua.
Em sede recursal, o Contribuinte impugna o preço estipulado pelo Sistema SIPT,
por não considerar características peculiares do imóvel (fls. 57 a 59).
A Decisão de piso julgou que para, haver a revisão do VTN arbitrado, caberia a
apresentação por parte do contribuinte de laudo técnico de avaliação com ART/CREA emitido
por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica. Como não foi
apresentado, manteve-se o VTN arbitrado pela fiscalização (fl. 28).
Em retorno à diligência, conforme Ofício n. 24/2023 da RFB (fl. 78), constata-se
que a aptidão agrícola (VTN Médio/ha) não foi considerada, posto que “o município não possui
aptidões agrícolas cadastradas neste exercício” (fl. 77). Consta apenas o VTN/DITR no valor de
R$ 20.048,93, no Exercício 2006, para o Município do RIO DE JANEIRO/RJ, mas não consta o
valor do VTN Médio/ha, nem a aptidão agrícola utilizada, vide extrato de consulta do SIPT (fl.
77).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

A não consideração da aptidão agrícola utilizada, por sua vez, é imprescindível,
como se abstrai do Acórdão n. 9202-009.818 proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Redator Conselheiro Mário Pereira de Pinho filho, em Sessão de 26/08/2021,
que decidiu por maioria de votos negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional,
entendendo-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando
demonstrado
o
dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a similitude fática entre as situações retratadas nos
acórdãos recorrido e paradigmas e atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso especial deve ser conhecido.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento
com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
O tema já foi tratado inclusive nesta Seção, como se observa pela ementa do
Acórdão n. 2201-009.757, de minha relatoria, julgado em 06/10/2022, por maioria de votos em
que se deu provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de que é incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Observa-se no Auto (fls. 07-08) que foi considerado, para o Exercício de 2005, o
arbitramento com base na pastagem/pecuária (R$ 3.750,00) e cultura/lavoura (R$ 7.250,00).
Contudo, não há a mesma base para o Exercício 2006, em que se indica apenas “Valor do VTN
para o Município: R$ 20.792,88”.
Dado que o VTN apurado não levou em consideração a aptidão agrícola do
imóvel, resta incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, devendo ser
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado.
Exigência do ADA para ARL e APP.
Afirma o Recorrente que a exigência de apresentação do ADA (Ato Declaratório
Ambiental) afronta o princípio da legalidade, vez que a exigência pautada em Instruções
Normativas da RFB não pode extravagar onde a lei não fez previsão de ato ou fato. Além disso,
aduz que há dispensa expressa do Ato Declaratório Ambiental nas hipóteses de área de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo de ITR, baseado em julgados do
STJ.
Sobre as terras, afirma que tomando por base os 96 ha devem ser descontados 85
ha de área inaproveitável o que perfaz um total de 11 ha, ou seja, aproximadamente 11% da área
tributável.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade glosou a área declarada pelo
contribuinte como de preservação permanente, de 85,0 ha, por não ter apresentado os
documentos de prova relacionados no Termo de Intimação Fiscal (fls. 07 e 08).
Sobre o tema, a Decisão de piso manteve a glosa efetuada pela autoridade fiscal,
considerando que, não tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo da apresentação
do ADA, até 31/03/2007, não há como acatar qualquer área ambiental do imóvel:
(fl. 27) No presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com Ato Declaratório
Ambiental/ADA – Exercício de 2008, de fls. 16, protocolado no IBAMA em
05/11/2008, que não constitui, portanto, documento hábil para justificar a exclusão da
área de preservação permanente nele informada, do cálculo do ITR/2006.
Com relação às Áreas de Reserva Legal e a dispensa do ADA, o CARF já emitiu a
Súmula n. 122, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018: a averbação da ARL na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
ADA. No caso dos autos, consta registro da fazenda no 9o Ofício de Registro de Imóveis (fls. 17
a 20) sem que haja averbação da ARL.
Além disso, não há apresentação do ADA para o Exercício em questão (2006),
mas somente em 2008 (fl. 16). Quanto a Área de Preservação Permanente, não há no processo
laudo comprovando a alegação do contribuinte. Mantém-se, portanto, a APP posta na autuação.
Voto, portanto, pela manutenção da base de cálculo em ambos os casos.
Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN (Valor da Terra Nua) declarado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 87
DF CARF MF
Original